Tribunal: TJES
Processo: 5007180-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-09.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIAS ANTONIO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE IMÓVEO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IPTU – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – COMPRA E VENDA NÃO LEVADA A REGISTRO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de embargos de terceiros em execução fiscal na qual se busca satisfação do débito oriundo de parcelas inadimplidas de IPTU e demais taxas.

2 –
In casu
, o apelante afirma ser proprietário do imóvel desde 1984, conforme escritura pública de compra e venda trazida aos autos.

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
“
ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”
.
(AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.

4 - Consequentemente, a propriedade somente poderá ser considerada transferida para fins tributários com o efetivo registero do título de alienação no Cartório de Registro de Imóveis.

5 – Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007180-09.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSIAS ANTONIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSIAS ANTONIO ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos embargos de terceiros
,
julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a penhora efetivada nos autos da execução fiscal nº 0002373-12.2014.8.08.0035 ajuizada em face de Valter da Silva Souza.

Em suas razões id. 5880082 aduz o recorrente, em síntese, que o imóvel constrito foi transferido a sua esfera patrimonial desde 13/03/1984, motivo pelo qual, por não ser parte no processo executório, requer a suspensão da penhora.

Argumenta que a natureza
propter rem
da obrigação de recolher o IPTU não autoriza a penhora de bem de terceiro, motivo pelo qual necessária a inclusão do embargante no polo passivo da ação executiva.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A execução fiscal que deu ensejo aos embargos de terceiro visa a satisfação do débito oriundo de parcelas inadimplidas de IPTU e outras taxas.

Na peça inaugural dos embargos de terceiro, o apelante afirma ser proprietário do imóvel penhorado desde 1984, conforme escritura pública de compra e venda anexada no id. 5880059.

Não obstante, sustenta o ente municipal exequente que competia ao embargante registrar o imóvel perante o Registro Geral de Imóveis, alterar o cadastro de contribuinte responsável do bem perante o Município e pagar seus tributos, o que não fez, havendo claro descumprimento de obrigações tributárias e acessórias, previstas no Código Tributário Nacional e na Lei Municipal nº 3.375/97, a saber:

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 11
Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

(...)

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária;

(...)
Art. 120
A inscrição dos imóveis no Cadastro Fiscal Imobiliário será promovida:

I - pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a qualquer título;

(...)

III - pelo compromissado comprador;

Art. 121
O contribuinte deverá declarar à Prefeitura dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóveis, edificados ou não;

II - modificação de uso;

III - mudanças de endereço, ou Substituição de responsáveis ou procuradores;

IV - outros atos ou circunstâncias que modifiquem a situação anterior do imóvel ou possam afetar a incidência do imposto; e

V - de ofício.

Ora, os embargos de terceiro visam desconstituir constrição judicial sobre bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC,
in verbis:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Nesse cenário, verifico que por meio da Escritura Pública de Compra e Venda anexada no id. 5880059 o apelante adquiriu o imóvel localizado à Rua Floriano Peixoto, esquina com Rua Ana Nery, Aribiri, Vila Velha/ES. Contudo, não há comprovação de ter sido aquela levada a registro.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
“
ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”.
(AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022).

Consequentemente, a propriedade somente poderá ser considerada transferida para fins tributários com a efetivo registro do instrumento de alienação no Cartório de Registro de Imóveis.

Neste sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA
. RECURSO PROVIDO. 1. Tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. Precedentes do STJ. 2.
A ausência de prova da transferência do imóvel, porque a partilha em decorrência do divórcio não foi levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, pois é ela quem se apresenta como responsável perante a municipalidade, nos termos do art. 1.245, caput e § 1º, do CC e art. 34, do CTN.

3. Não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, conforme o disposto no art. 123, do CTN.
4. Recurso provido. (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005113-92.2014.8.08.0050. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMPLETUDE DOCUMENTAL. CONTRATO PARTICULAR. ART. 123 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme demonstrado pelo Município exequente na inicial da execução fiscal, o apelante ainda se apresentava como responsável dos bens imóveis quando dos fatos geradores ocorridos nos anos de 2013 e 2014, conforme certidões constantes no ID nº 614903. 2.
Nenhuma prova foi juntada no sentido de se delinear, com precisão, de quem seria a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 dos imóveis em questão, não sendo possível opor à Fazenda Pública a atualização cadastral de negócios jurídicos particulares, nos termos do disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional
.
3. Com base no artigo 34 do CTN, havendo a inscrição imobiliária pelo interessado como titular do bem, do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título no órgão municipal tributário, não há incorreção no aludido ato da Administração Pública no ajuizamento da ação de execução fiscal em face do apelante. 4. Em razão da inexistência de documentos hábeis a se afastar a responsabilidade tributária do caso em exame, somando-se à ausência de atualização do cadastro imobiliário sobre suposta alteração da propriedade imobiliária dos bens, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil c/c § 2º, do artigo 16, da Lei 6.830/80, inviável o reconhecimento da nulidade das CDAs por ilegitimidade passiva do recorrente.
5. Recurso desprovido.

Data: 14/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003047-89.2020.8.08.0035. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Outrossim, correta a compreensão realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que,
in casu
, resulta caracterizada obrigação
propter rem,
de modo que a obrigação tributária acompanha o imóvel, independente de quem seja o seu proprietário.

Com efeito, o lançamento tributário promovido em face de Valter da Silva Souza, constante da CDA que amparou o feito executivo, atende ao disposto no artigo 34, do CTN.

Logo, não havendo elementos hábeis a afastar a responsabilidade tributária no caso em exame, bem como ausentes a atualização do cadastro imobiliário e do cadastro municipal acerca da suposta alteração de propriedade imobiliária,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.